Tribunal: TJDFT
Processo: 0001121-37.2018.8.07.0010
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RÉUS ABSOLVIDOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELAÇÃO ACUSATÓRIA PELA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL EM RELAÇÃO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA.

1 Réus absolvidos da acusação de infringir artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o A, inciso I, do Código Penal, porque teriam subtraído bens de uma mulher que caminhava na rua, ameaçando-a com revólver.

2 Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é sempre relevante, mas não determina condenação quando deixa dúvida acerca dos fatos ocorridos. A condenação penal exige prova robusta da materialidade e autoria do crime.

3 Apelação não provida.